Tribunal: TJMT
Processo: 1030600-75.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030600-75.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGREJA DA PAZ - CNPJ: 03.201.899/0001-07 (EMBARGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), INALVA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 126.889.834-15 (EMBARGANTE), EDIENES ROSA DO CARMO - CPF: 652.196.191-87 (EMBARGANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOACYR DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MOACYR DOS SANTOS - CPF: 209.304.611-34 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MOACYR DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MOACYR DOS SANTOS - CPF: 209.304.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS - CPF: 002.188.491-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. ANÁLISE DA CONTRADITA APRESENTADA POSTERIORMENTE À QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA AUDIÊNCIA. DEPOIMENTOS COMPROMETIDOS POR SUSPEIÇÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PARCIAL DA PROVA VICIADA. PLEITO DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA NULIDADE À PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA AFASTADA.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória, nos autos de embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A análise recursal envolve a verificação de eventual omissão ou erro material no julgamento colegiado quanto a:

(i) admissibilidade da contradita de testemunha realizada em momento posterior à qualificação;

(ii) validade da audiência de instrução, notadamente diante do indeferimento de prova pericial grafotécnica e da oitiva de testemunha atingida por suspeição objetiva;

(iii) legitimidade dos depoimentos das testemunhas da parte embargante;

(iv) viabilidade de restrição dos efeitos da nulidade apenas à prova técnica indeferida;

(v) tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada mediante recurso de integração;

(vi) eventual configuração de intuito protelatório a justificar a imposição de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A admissibilidade da contradita posterior foi devidamente enfrentada no acórdão, à luz de documentos constantes nos autos que demonstram relação de proximidade e atuação institucional convergente entre a testemunha e parte interessada, o que justifica o afastamento da tese de preclusão formal e assegura a prevalência da imparcialidade e da boa-fé objetiva.

4. A regularidade da audiência de instrução restou prejudicada por dois fatores autônomos e cumulativos: a negativa imotivada da prova pericial grafotécnica, regularmente requerida, e a manutenção do depoimento de testemunha com suspeição objetiva reconhecida, o que comprometeu a higidez da fase probatória.

5. A validade dos depoimentos colhidos pela parte embargante não foi afastada de forma isolada, mas considerada prejudicada em virtude da contaminação da instrução como um todo. Em casos de vício sistêmico, não se admite o fracionamento da nulidade para aproveitamento de elementos probatórios.

6. A limitação dos efeitos da nulidade à ausência da perícia grafotécnica foi expressamente afastada no julgamento, com fundamento na afetação estrutural do conjunto da prova, circunstância que impede a convalidação parcial dos atos instrutórios.

7. O recurso revela, sob a forma de alegação de omissão, pretensão de reexame do mérito da decisão, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

8. Apesar da inadequação do instrumento processual utilizado, não restou evidenciado comportamento doloso ou temerário apto a justificar a imposição de sanção processual por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradita de testemunha pode ser admitida mesmo após a qualificação, quando amparada por elementos objetivos que comprometam a imparcialidade do depoimento. 2. A nulidade da instrução probatória por vícios relevantes impede o aproveitamento parcial das provas colhidas. 3. A via dos embargos de declaração não se presta à revisão do mérito da decisão. 4. A ausência de conduta dolosa ou temerária afasta a incidência de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edienes Rosa do Carmo,
inventariante do
espólio de
Moacyr dos Santos
em face do acórdão proferido por esta Câmara
, que, por decisão unânime, acolheu preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante
Igreja da Paz
, anulando a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

A embargante alega a existência de erro material e omissão, sustentando que não teria havido cerceamento de defesa, ao argumento de que: (i) a contradita da testemunha
Adálio Francisco de Carvalho
não foi realizada no momento oportuno, de modo que estaria preclusa a alegação de suspeição; (ii) a audiência de instrução transcorreu regularmente, com observância do contraditório e ampla defesa; (iii) as testemunhas por ela arroladas foram impugnadas adequadamente, enquanto a relação entre a testemunha contestada e a embargante se limitaria a vínculo pastoral, sem configurar amizade íntima.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para suprir as supostas omissões, com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão, mantendo-se a validade da audiência de instrução e restringindo-se a nulidade, se reconhecida, apenas à ausência da perícia grafotécnica.

A embargada
Igreja da Paz
, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando tratar-se de recurso com caráter meramente protelatório, voltado à reanálise do mérito do acórdão.

Requereu, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, e art. 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

exma sra desembargadora anglizey solivan de oliveira

Egrégia Câmara,

Os presentes embargos de declaração foram opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu preliminar de cerceamento de defesa suscitada por
Igreja da Paz
, anulando a sentença de improcedência nos embargos de terceiro, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Passo à análise das alegações, observando que os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. A análise será conduzida por tópicos, conforme as teses levantadas.

1. Preclusão da Contradita da Testemunha Adálio Francisco de Carvalho

De acordo com a embargante, a contradita deveria ter sido considerada intempestiva, por não ter sido realizada no momento da qualificação da testemunha.

A questão, no entanto, foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a admissibilidade da contradita com base em documentos que evidenciam vínculo de proximidade e atuação institucional conjunta entre a testemunha e a parte interessada. Fotografias, postagens públicas, registros de eventos religiosos e atas revelam relação de confiança e atuação ministerial convergente, sendo legítima a arguição da suspeição, mesmo que em momento posterior, diante da apresentação de novos elementos de convicção.

O julgamento prestigiou a boa-fé objetiva e o princípio da verdade real, afastando a tese de preclusão formalista e preservando a imparcialidade do testemunho judicial. Não há omissão no ponto.

2. Regularidade da Audiência de Instrução

Sustenta-se que a audiência de instrução teria transcorrido regularmente, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Tal alegação foi analisada, tendo o Colegiado reconhecido a existência de vício instrutório, consubstanciado em dois aspectos independentes e cumulativos: (i) indeferimento injustificado da prova pericial grafotécnica requerida tempestivamente; e (ii) consideração de depoimento prestado por testemunha atingida por suspeição objetiva, comprometendo a higidez da instrução.

A nulidade reconhecida não decorre de formalismo, mas da constatação de prejuízo concreto à parte adversa, em descompasso com os princípios do devido processo legal e da paridade de armas. A instrução, portanto, não foi válida, o que justifica plenamente a anulação determinada.

3. Validade das Provas Testemunhais Arroladas

Busca-se ainda o reconhecimento da regularidade das testemunhas próprias, apontando que a suspeição recairia exclusivamente sobre testemunha da parte contrária.

Conquanto apresentada como vício, cuida-se de mero inconformismo com a solução jurídica dada. O acórdão não deslegitimou os depoimentos apresentados pela parte ora embargante, mas assentou que a instrução, como um todo, restou comprometida.

Em situações como esta, o aproveitamento parcial da prova não é possível, sob pena de desequilíbrio no conjunto probatório e comprometimento da confiança nas decisões judiciais. A nulidade reconhecida é sistêmica e impõe renovação integral da instrução. Não se verifica, assim, qualquer omissão ou erro.

4. Pedido de Limitação dos Efeitos da Nulidade

Defende-se, em caráter subsidiário, a limitação da nulidade exclusivamente à perícia grafotécnica. A pretensão foi expressamente repelida no julgamento colegiado.

Considerou-se, com base em fundamentos sólidos, que o vício contaminou a integridade da fase instrutória, razão pela qual não seria viável restringir seus efeitos a apenas um dos atos processuais. A parcialidade de testemunha e a ausência de prova técnica afetam substancialmente a motivação da sentença.

O acórdão não silenciou sobre esse ponto, decidiu contrariamente ao interesse da parte. Inexiste, portanto, omissão.

5. Rediscussão do Mérito sob a Roupagem de Vício Formal

Ainda que sob invocação de vícios processuais, o recurso revela propósito claro de obter a modificação do julgamento por meio de nova valoração das provas e reconsideração do entendimento firmado. Tal objetivo não é compatível com a via estreita dos embargos de declaração, cuja natureza é integrativa e não substitutiva.

6. Aplicação de Multa por Embargos Protelatórios

Ainda que se reconheça o uso impreciso dos embargos como meio de rediscutir o mérito, não se vislumbra, no caso concreto, intenção dolosa ou comportamento temerário que justifique a imposição de multa processual.

Ante o exposto, REJEITO integralmente os embargos de declaração opostos por EDIENES ROSA DO CARMO, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Afasto, no entanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não se verificar, neste caso, nítido caráter protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025